Tribunal: TJPA
Processo: 0840546-09.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840546-09.2019.8.14.0301

APELANTE: GABRIEL FONSECA MONTEIRO, RAFAEL FONSECA MONTEIRO

APELADO: SANDRA MARIA DE FIGUEIREDO AQUINO, CONDOMINIO DO RESIDENCIAL OLIMPUS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Agravo interno. Ação de indenização por danos morais. Alegadas ofensas em grupo de WhatsApp de condomínio residencial. Decisão monocrática que negou provimento à apelação. Ausência de impugnação específica e inexistência de elementos aptos à reforma. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação de reparação por danos morais proposta em razão de supostas mensagens ofensivas divulgadas em grupo de aplicativo WhatsApp vinculado à administração condominial. Os autores sustentam ocorrência de calúnia, injúria e difamação, com pedido de condenação solidária da corré pessoa física e do condomínio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o agravo interno impugnou adequadamente os fundamentos da decisão monocrática; (ii) saber se o conjunto probatório demonstra a prática de ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil por danos morais; (iii) saber se há responsabilidade do condomínio pelos fatos narrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno reproduz substancialmente argumentos já expendidos na apelação, sem infirmar de modo concreto os fundamentos adotados na decisão agravada.

4.

As capturas de tela juntadas aos autos não demonstram, com segurança jurídica suficiente, a autoria originária das mensagens, o contexto integral das conversas, nem imputação direta e inequívoca de fato criminoso aos autores.

5.

A prova eletrônica é admitida pelo ordenamento jurídico, porém sua eficácia depende de idoneidade, integridade e aptidão demonstrativa, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

6.

Inexistente comprovação robusta de lesão efetiva à honra, imagem ou reputação dos demandantes, os fatos narrados não ultrapassam a esfera dos dissabores inerentes à convivência social e condominial.

7.

Não há demonstração de ato institucional praticado pelo condomínio, tampouco de conduta oficial imputável à pessoa jurídica, inviabilizando sua responsabilização civil.

8.

Ausentes os pressupostos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, impõe-se a manutenção da decisão monocrática e da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O agravo interno exige impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, não se prestando à mera repetição de razões recursais anteriores.

2.
Mensagens eletrônicas desacompanhadas de elementos mínimos de autenticidade, contexto e autoria segura não bastam, por si sós, para caracterizar dano moral indenizável.

3.
A responsabilidade civil do condomínio depende de comprovação de ato institucional ou vínculo jurídico entre a conduta lesiva e a pessoa jurídica condominial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 369, 1.021; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, entendimento consolidado no sentido de que meros aborrecimentos e dissabores cotidianos não configuram dano moral indenizável.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 0840546-09.2019.8.14.0301; Agravantes:
Gabriel Fonseca Monteiro e Rafael Fonseca Monteiro
; Agravados:
Sandra Maria de Figueiredo Aquino e Condomínio do Residencial Olimpus
.

ACORDAM os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Luana de Nazareth A. H. Santalices

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
GABRIEL FONSECA MONTEIRO
e
RAFAEL FONSECA MONTEIRO
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida nos autos da
Apelação Cível nº 0840546-09.2019.8.14.0301
, a qual negou provimento ao recurso de apelação manejado pelos ora agravantes, mantendo integralmente a sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Reparação por Danos Morais ajuizada em face de
SANDRA MARIA DE FIGUEIREDO AQUINO
e do
CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL OLIMPUS
.

A sentença recorrida (ID. 15698335 – autos de origem), julgou improcedentes os pedidos autorais, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, ao entendimento de que não restou comprovada a prática de ato ilícito pelos demandados, tampouco demonstração de ofensa à honra dos autores decorrente das mensagens trocadas em grupo de aplicativo WhatsApp. Em consequência, condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa
, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Interposta apelação pelos autores, sobreveio decisão monocrática de
ID 24562078
, por meio da qual esta Relatoria conheceu do recurso e lhe negou provimento, assentando, em síntese, que: (i) a conduta atribuída à corré Sandra Aquino, enquanto integrante da comissão administrativa condominial, não configurou ato ilícito apto a ensejar reparação civil; (ii) as mensagens juntadas aos autos não continham imputação direta de crime aos autores, limitando-se a indicar pessoas que se encontravam nas proximidades do local do fato narrado; (iii) não se comprovou a autoria da segunda mensagem reputada ofensiva; (iv) inexistiu demonstração de dolo de ofender a honra ou imagem dos demandantes; e (v) os fatos narrados não ultrapassaram a esfera dos meros dissabores da convivência social e condominial. Na mesma decisão, foram majorados os honorários advocatícios sucumbenciais em
2%
, nos termos do art. 85, §11, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

Em suas razões de agravo interno (id. 25017508), os agravantes sustentam, em síntese: (i) que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao desconsiderar a prova documental consistente em capturas de tela de conversas travadas via WhatsApp; (ii) que restou demonstrado que a agravada Sandra Aquino divulgou, sem qualquer prova, os nomes dos autores como responsáveis por lesão sofrida por terceiro em quadra vizinha ao condomínio; (iii) que tal conduta configuraria imputação leviana e pública de prática ilícita, caracterizando calúnia, difamação e injúria; (iv) que as mensagens circularam em ambiente de grande repercussão social dentro do condomínio, composto por diversos blocos e centenas de moradores, causando constrangimento e abalo moral aos recorrentes; (v) que a prova eletrônica é admitida pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 369 do CPC; (vi) que um dos agravantes era menor de idade à época dos fatos, incidindo a proteção dos arts. 17 e 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente; e (vii) ao final, requerem a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo interno, para que seja reformado o decisum monocrático e julgado procedente o pedido indenizatório.

Em contrarrazões apresentadas pelo
Condomínio do Residencial Olimpus
, sustenta-se, em suma: (i) inexistência de qualquer ato ilícito imputável ao ente condominial; (ii) que os próprios autores atribuíram exclusivamente à corré Sandra Aquino a conduta questionada; (iii) ausência de provas mínimas quanto à autoria, autenticidade e integridade das mensagens juntadas; (iv) inexistência de dano moral comprovado; e (v) pedido de manutenção integral da decisão agravada.

Por sua vez,
Sandra Maria de Figueiredo Aquino
, em suas contrarrazões, alega, em síntese: (i) que o agravo interno não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se à repetição das razões recursais anteriormente deduzidas; (ii) que o recurso revela mero inconformismo com o resultado do julgamento; (iii) inexistência de prova da prática de ato ilícito ou de dano moral indenizável; e (iv) requer o desprovimento do agravo interno, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por seu caráter manifestamente protelatório.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a julgamento cinge-se em verificar se merece reforma a decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pelos ora agravantes, mantendo a sentença de improcedência da ação indenizatória por danos morais ajuizada em face dos agravados.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno constitui instrumento destinado ao reexame, pelo órgão colegiado, da decisão monocrática proferida pelo Relator, exigindo-se, para tanto, impugnação específica e demonstração concreta de desacerto do decisum recorrido.

No caso em exame, verifica-se que os agravantes, embora apresentem extensa argumentação, limitam-se, em essência, a reiterar as mesmas teses já deduzidas nas razões de apelação, sem infirmar de modo objetivo os fundamentos adotados na decisão monocrática.

A decisão agravada consignou, com acerto, que o acervo probatório constante dos autos não se mostrou suficiente para demonstrar a configuração dos pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam: conduta ilícita, dano e nexo causal.

Com efeito, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

No tocante às mensagens eletrônicas apresentadas pelos autores, a decisão monocrática observou que os registros acostados aos autos não evidenciam, com segurança jurídica necessária, a autoria originária das supostas ofensas, tampouco demonstram que as expressões utilizadas configuraram imputação direta e inequívoca de prática criminosa pelos recorrentes.

A propósito, as capturas de tela juntadas revelam apenas mensagens encaminhadas em grupo restrito denominado “Comissão Residencial”, voltado a assuntos internos do condomínio, inexistindo elementos aptos a comprovar divulgação pública ofensiva ou intenção deliberada de macular a honra dos agravantes.

Não se desconhece que documentos eletrônicos e mensagens extraídas de aplicativos podem, em tese, constituir meio idôneo de prova, nos termos do art. 369 do CPC. Todavia, sua valoração depende de consistência, integridade, contexto e aptidão demonstrativa suficientes à formação do convencimento judicial, o que não se verificou na hipótese.

Com efeito:

Art. 369 do CPC.
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

No caso concreto, os prints apresentados não permitem concluir, de forma segura, quem elaborou originariamente as mensagens, qual o contexto integral da conversa, nem se houve efetiva extrapolação dos limites do razoável a justificar reparação civil.

Também não se comprovou dano moral indenizável.

O dano moral não se presume em toda e qualquer situação de desentendimento social ou convivência condominial. Exige-se efetiva lesão a direito da personalidade, capaz de ultrapassar o campo dos meros dissabores cotidianos.

Na espécie, os fatos narrados revelam controvérsia surgida no ambiente condominial em torno de evento envolvendo terceiros, sem prova robusta de humilhação pública, perseguição reiterada ou repercussão concreta à imagem dos autores.

Quanto à responsabilidade do Condomínio do Residencial Olimpus, igualmente não assiste razão aos agravantes.

Não há demonstração de que o ente condominial tenha expedido comunicado oficial, aplicado sanção, divulgado nota pública ou praticado qualquer ato institucional ofensivo aos autores. Ao revés, a narrativa inicial atribui a conduta exclusivamente à corré Sandra Aquino, pessoa física integrante da administração à época dos fatos.

Não se pode confundir eventual manifestação pessoal de condômino ou membro administrativo com ato institucional da pessoa jurídica condominial, ausente prova de representação regular ou deliberação oficial nesse sentido.

No que se refere à alegação de que um dos autores era menor de idade à época dos fatos, embora a proteção integral prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente seja indiscutível, tal circunstância, por si só, não dispensa a demonstração concreta dos elementos configuradores do dever de indenizar.

Assim, inexistindo prova suficiente do ilícito civil e do dano experimentado, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Por fim, embora o recurso não prospere, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por não vislumbrar caráter manifestamente protelatório, mas mero exercício do direito de recorrer.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática combatida.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais
embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios
, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da
multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/05/2026